Tribunal: TJDFT
Processo: 0715223-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. RESILIÇÃO UNILATERAL. ESBULHO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EMITIDA PELO COMODANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de reintegração de posse liminar com fundamento no esbulho decorrente da resilição unilateral de contrato de comodato.
2. A partir do momento em que o possuidor comodatário recebe a notificação do comodante com a manifestação da vontade de resilição unilateral do referido negócio jurídico, a recusa da comodatária em desocupar o bem imóvel configura a prática de esbulho possessório.
3. A efetiva demonstração do esbulho torna legítimo o interesse jurídico do comodante em obter a reintegração liminar da posse do bem imóvel em questão, nos termos dos artigos 560 a 564, todos do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.